Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711265-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: MARCELO DE OLIVEIRA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REGIUS SOCIEDADE CIVIL PREVIDENCIA PRIVADA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a penhora sobre os proventos de aposentadoria recebidos pelo executado. O recorrente alega, em síntese, a possibilidade de penhora incidente sobre 35% (trinta por cento) sobre seus rendimentos mensais até a quitação do débito, sem comprometer a sua subsistência do agravado, na medida em que este recebe uma renda mensal superior a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Assevera que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a regra de impenhorabilidade, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), nas hipóteses em que a subsistência digna do devedor e de sua família for preservada. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de determinar a penhora correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos percebidos pela agravada. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não verifico os requisitos ensejadores da antecipação da tutela recursal pretendida. Nos termos do inciso IV, do art. 833 do CPC, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.". Convém mencionar que as ressalvas trazidas pelo dispositivo dizem respeito ao pagamento de pensão alimentícia e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não é o caso. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, caso seja preservada a dignidade do devedor e de sua família e do mínimo existencial. Ilustrativamente, registre-se: “1. Hipótese em que se questiona se a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ - EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)”. - grifou-se Em síntese, a possibilidade de flexibilização da impenhorabilidade dos vencimentos associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. Ao compulsar os autos de origem, observa-se que o exequente, ora agravante, apesar de alegar que o agravado possui rendimentos de proventos de aposentadoria superiores a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), não acostou qualquer documento para corroborar com tal informação. Acrescente-se que o agravado/executado, ao propor embargos à execução na origem, relata não possuir condições de arcar com os custos processuais e se encontrar na condição de superendividado, com grave comprometimento da sua capacidade de prover seu próprio sustento ou de sua família (ID 98913789). Apesar de acostar declaração de hipossuficiência (ID 98913788), intimado a comprovar a insuficiência de recursos, o executado não apresentou os documentos requeridos pelo juiz a quo. Desse modo, não é possível aferir, por ora, se eventual constrição dos proventos de aposentadoria do agravado tem potencial de comprometer sua subsistência ou de seus dependentes. Por outro lado, quanto ao periculum in mora, também não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar seja adiantada a pretensão recursal. Diante desse quadro, é mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, a plausibilidade da constrição salarial pretendida. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator